Tribunal: TJES
Processo: 0014470-92.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014470-92.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014470-92.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA, WASHINGTON BATISTA DOS SANTOS NEGRELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
Advogados do(a) APELANTE: PALOMA SOUZA SANTOS - ES31013-A, WEBER ALVES MEIRELES - ES22944-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. LATROCÍNIO. ABSOLUÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. IMPOSSBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas dos autos indicam que os réus mataram a vítima e subtraíram sua motocicleta, parte da quantia que estava com ela, consumando-se o crime de latrocínio. Recurso desprovido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014470-92.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA, WASHINGTON BATISTA DOS SANTOS NEGRELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
Advogados do(a) APELANTE: PALOMA SOUZA SANTOS - ES31013-A, WEBER ALVES MEIRELES - ES22944-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 25 de março de 2020, por volta das 19 horas, em um terreno localizado na rua 44, bairro Morada de Laranjeiras, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, subtraíram, mediante violência que causou a morte da vítima Carlos Augusto Fernandes Simões, uma motocicleta Honda Bros 125, placa MPI-9A64, uma arma de fogo tipo pistola e.um anel. - Emerge dos autos que os denunciados já conheciam a vítima e acordaram em subtrair dela os bens acima descritos. Para tanto, os denunciados convidaram Carlos Augusto para juntos consumirem drogas do tipo maconha, o que foi aceito Desse modo, no dia 25 de março de 2020, os denunciados e a vítima se dirigiram a um terreno localizado no bairro Morada de Laranjeiras, próximo à sede da empresa Transporte Excelsiár, onde começaram a consumir drogas. Em determinado momento, a própria vítima mostrou a arma de fogo que portava, uma do tipo pistola, marca Taurus, modelo TH380, calibre .380, número de série para o denunciado WASHINGTON, que, com essa mesma arma de fogo, efetuou quatro disparos contra Carlos Augusto, tendo atingido seu pescoço e sua mão, o que causou sua morte. Em seguida, os denunciados subtraíram a motocicleta Honda Bros 125, placa MPI-9A64, um anel e arma de fogo da vítima e se evadiram do local em seguida. Um vigilante da empresa Transporte Excelsior ouviu os disparos de arma de fogo e acionou o CIODES. Policiais Militares estiveram no local, mas devido à falta de iluminação nada encontraram. Contudo, na manhã seguinte, o corpo da vítima foi encontrado, mas não foram obtidos mais dados que auxiliassem na elucidação dos fatos. No entanto, na manhã do dia 04 de junho de 2020, Agentes da Guarda Municipal abordaram um veículo no qual o denunciado MARLON se encontrava de posse da arma de fogo subtraída de Carlos Augusto e utilizada para matá-lo. Naquela ocasião houve troca de disparas de arma de fogo, mas o denunciado e os outros ocupantes do veículo foram detidos pelos Agentes da Guarda Municipal que apreenderam, dentre outros bens, a referida arma de fogo (cópia do auto de prisão em flagrante fls. 51178 inclusive do auto de apreensão fls. 74/75). Realizada perícia de microcomparação balística entre a arma de fogo apreendida com o denunciado MARLON (cópia do auto de apreensão fls. 74175) e os projéteis retirados do corpo da vítima Carlos Augusto Fernandes Simões (laudo de exame cadavérico fI. 30), os Peritos concluíram que tais projéteis foram propelidos/percutidos da referida arma de fogo apreendida com o denunciado MARLON (laudo fls. 81187).

Por esses fatos, após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa, os réus foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso III do Código Penal à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão e 50 dias-multa.

Diante disso, a defesa interpôs recurso buscando
a absolvição dos mesmos sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente a ensejar uma condenação e ou
a desclassificação da conduta para homicídio simples.

Entendo desprovido de razão os pleitos defensivos, pelos motivos que passo minuciosamente a expor.

Salienta-se que a materialidade está devidamente comprovada pelo boletim de Unificado nº 41984557, auto de apreensão, laudo pericial de balística e no laudo de exame cadavérico.

A autoria também resta incontroversa diante dos depoimentos colhidos, vejamos:

CARLOS HENRIQUE DA VITORIA SIMOES, brasileira, divorciado, nascido no dia 27/1 2/1 974, filho de Airton Eugênio Simões e Anair da Vitória, residente na Rua São Pedro, 333, Bairro Castelândia, Condomínio Mirante Jacaraípe, Serra/ES, TeI.: 995030684. Compromissado (a) na forma da Lei. Portando documentos pessoais. Sabendo ler e escrever. Aos costumes nada disse, compromissado na forma da lei de acordo com o Art. 203 CPP, advertido das penas cominadas ao falso testemunho, prometeu dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado e inquirido pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE: é pai da vítima CARLOS AUGUSTO FERNANDES SIMÕES; que, não presenciou o crime apurado nos autos; que, soube da morte de CARLOS AUGUSTO através de uma ligação telefônica de um conhecido, que informou que a CARLOS AUGUSTO havia sido assassinado; que, de possa da informação, entrou em contato com seu advogado, o orientando a permanecer em casa, a fim de aguardar o contato da Polícia; que, CARLOS AUGUSTO morava com o depoente no endereço acima narrado; que, não sabe informar o que CARLOS EDUARDO estava fazendo no local; que, na noite anterior ao corpo de CARLOS EDUARDO ter sido encontrado, ele saiu de casa, com a motocicleta HONDA BROSS 125, PLACA MP19A64, de cor azul, dizendo que iria passear, não informando o local; que, CARLOS EDUARDO já foi preso, não sabendo o declarante esclarecer sob qual acusação, bem como quanto tempo ele ficou preso; que, a moto acima mencionada até o momento não foi encontrada; que, não sabe informar se CARLOS EDUARDO possuía envolvimento com o trafico de drogas; que, CARLOS EDUARDO não possuía namorada; que, nesta oportunidade é entregue ao depoente um CRL n° 01493217096 de uma moto HONDA NXR125 BROS ES, de cor azul, placa MPI9A64, um RG N° 3914928/ES em nome de CARLOS AUGUSTO FERNANDE5 SIMÕES e uma carteira; que, a vítima não possuía telefone celular; que, além da moto, não foi encontrado o capacete da vítima, que, o capacete da vítima era de cor escura fosca preto e vermelho. (depoimento CARLOS HENRIQUE DA VITORIA SIMOES).

DURANTE PATRULHAMENTO PREVENTIVO NA AV TALMA RODRIGUES, NA ALTURA DO BAIRRO FEU ROSA, EU GCM-DIAS JUNTAMENTE COM MEU COMPANHEIRO DE EQUIPE GCM NASCIMENTO ABORDO DAS (MOTOS PATRULHAS MPI5 E MP 16) AVISTAMOS UM VEICULO MODELO COBALT BRANCO, PLACA OVK-7EI1 COM 3 (TRÊS) INDIVÍDUOS DENTRO. QUE DIANTE DA SUSPEITA RESOLVI CONSULTAR A PLACA PELA CENTRAL DE VIDEO MONITORAMENTO, PORÉM ENQUANTO EU AGUARDAVA A INFORMAÇÃO DA CENTRAL O MOTORISTA DO VEICULO ACELEROU O CARRO E INICIOU-SE UM ACOMPANHAMENTO NA AVENIDA, QUE IMEDIATAMENTE LIGUEI O GIRO FLEX DA MOTO PATRULHA E INFORMEI A CENTRAL A SITUAÇÃO. QUE O MOTORISTA DO VEICULO AVANÇOU VÁRIOS SEMAFOROS VERMELHO E EU TENTEI MANTER UMA DISTANCIA DE SEGURANÇA . QUE AO SE APROXIMAR DE UMA ROTATÕRIA PRÔXIMO AO CEMITÉRIO, EU VISUALIZEI O INDMOUO QUE ESTAVA NO BANCO DO CARONA COM UMA POSSÍVEL ARMA DE FOGO APONTANDO PARA O MOTORISTA DO CARRO. QUE NESSE MOMENTO INFORMEI A CENTRAL DA GUARDA MUNICIPAL O FATO E QUE A SITUAÇÃO PROVAVELMENTE SERIA UM ROUBO SEGUIDO DE SEQÜESTRO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. QUE LOGO EM SEGUIDA ME APROXIMEI DO VEICULO, QUANDO VISUALIZEI O INDIVIDUO QUE ESTAVA NO BANCO DO CARONA APONTANDO A ARMA DE FOGO EM MINHA DIREÇÃO E EFETUANDO DISPAROS ATENTANDO CONTRA MINHA VIDA. QUE NESSE MOMENTO EU NÃO EFETUEI NENHUM DISPARO, POIS HAVIA MUITOS CARROS NA PISTA PODENDO ACERTAR INVOLUNTARIAMENTE UM INOCENTE. QUE NOVAMENTE PEDI APOIO A NOSSA CENTRAL ATUALIZANDO OS FATOS. QUE PRÓXIMO A ENTRADA DO BAIRRO MORADA DE LARANJEIRAS EU VERIFIQUEI QUE MEU PARCEIRO DE EQUIPE ( GCM-NASCIMENTO ABORDO DA MP - 16) NÃO ESTAVA JUNTO COMIGO NO ACOMPANHAMENTO. QUE NESSE MOMENTO ME VI SOZINHO E NOVAMENTE PEDI APOIO AS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL. QUE O ACOMPANHAMENTO SE ESTENDEU POR MAIS ALGUNS KILOMETROS QUANDO PRÓXIMO A ROTATÓRIA, NA ENTRADA DO BAIRRO MORADA DE LARANJEIRAS, OS SUSPEITOS ENTRARAM NUMA RUA DE ESTRADA DE CHÃO ONDE COMEÇOU A LEVANTAR UMA POEIRA DE TERRA MUITO DENSA PREJUDICANDO MINHA VISIBILIDADE NA MOTO PATRULHA. QUE NESSE MOMENTO OUVI MAIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUANDO OS INDIVÍDUOS FREARAM O CARRO BRUSCAMENTE DESCENDO OS 3 (TRÊS) OCUPANTES. QUE NESSA HORA EU ME VENDO NUMA SITUAÇÃO DE IMINENTE PERIGO E SOZINHO, PRECISEI EFETUAR 1 (UM) DISPARO DE ARMA DE FOGO, EM LEGITIMA DEFESA, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NUMERO DE SERIE KJU81569, POIS NOVAMENTE VISUALIZEI UMA ARMA DE FOGO QUE NESSE MOMENTO ESTAVA EM POSSE DO INDIVIDUO QUE ESTAVA NO BANCO TRASEIRO DO CARRO DANDO A ENTENDER QUE SERIAM DUAS ARMAS DE FOGO.QUE DOIS DOS SUSPEITOS ENTRARAM PARA DENTRO DA MATA E NESSE MOMENTO CHEGOU A VIATURA GM-05 COMPOSTA PELOS AGENTES JAIME E MIRANDA E ALI INICIOU-SE UM ACOMPANHAMENTO A PÉ DENTRO DA MATA ATRÁS DOS SUSPEITOS. QUE EU DEI A ORDEM LEGAL PARA O MOTORISTA DO CARRO DEITAR NO CHÃO E SE RENDER. QUE NESSE MOMENTO CHEGOU O APOIO DAS VIATURAS E MEU COMPANHEIRO DE EQUIPE 0CM-NASCIMENTO. QUE NESSE EXATO MOMENTO O 0CM-NASCIMENTO ME INFORMOU tQUE FICOU PARA TRÁS NO ACOMPANHAMENTO, POIS APÓS OS DISPAROS EFETUADO PELOS SUSPEITOS, ELES JOGARAM PELA JANELA DO CARRO UMA SACOLA, QUE NÃO FOI LOCALIZADA, E UMA ARMA DE FOGO MODELO PISTOLA TH.380 COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 18 MUNIÇÕES, PORÉM DENTRO DO CARREGADOR DA ARMA HAVIA APENAS 10 MUNIÇÕES E QUE A ARMA FOI ENCONTRADA EM AÇÃO SIMPLES PRONTA PRA USO. QUE MINUTOS APÓS O APOIO CHEGAR, O GCM-MIRANDA E 0CM JAIME RETORNARAM DA MATA COM UM DOS SUSPEITOS DETIDO. QUE NESSE MOMENTO O GCM-MIRANDA ME INFORMOU QUE O OUTRO SUSPEITO FICOU DEITADO DENTRO DA MATA SE QUEIXANDO DE DORES NAS PERNAS. QUE IMEDIATAMENTE ACIONAMOS O 192 (SAMU) PARA REALIZAR O SOCORRO AOS SUSPEITOS. QUE O GCM-MIRANDA ME INFORMOU QUE t ESTAVA ATRÁS DE MIM NO ACOMPANHAMENTO PRÓXIMO A ENTRADA DE MORADA DE LARANJEIRAS QUANDO TAMBÉM OUVIU DISPAROS DE ARMA DE FOGO E QUE NO MOMENTO QUE OS INDIVIDUOS DESCERAM DO CARRO, TAMBÉM EFETUOU 1(UM) DISPARO COM A ARMA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA NUMERO DE SERIE KJUBI 592. QUE O 0CM- MIRANDA NÃO SE ENCONTRA NESSE MOMENTO NO DPJ, POIS ACABOU SE MACHUCANDO DENTRO DA MATA E PRECISOU PROCURAR ATENDIMENTO MEDICO. QUE OS SUSPEITOS FORAM IDENTIFICADOS POSTERIORMENTE COMO (1 MOTORISTA DO VEICULO, NACIONAL GEIDERSON SCHULTZ RANGEL, 32 ANOS). (2- BANCO CARONA, NACIONAL EMERSON DA SILVA LOUZADA, 25 ANOS), (3- BANCO TRASEIRO, NACIONAL MARLON HENRIQUE LIMA DA SILVA, 27 ANOS). QUE TODOS OS SUSPEITOS FORAM SOCORRIDOS PELA GUARDA MUNICIPAL E PELO SAMU E LEVADOS AO HOSPITAL. QUE O VEICULO CITADO NESSE 8.11 FOI TRAZIDO PARA ESTA DELEGACIA. QUE O NACIONAL 1- GEIDERSON SE NEGOU ATENDIMENTO NO HOSPITAL E FOI TRAZIDO PELA VIATURA GM-29 ATÉ ESTA DELEGACIA PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS. QUE O SUSPEITO EMERSON ATE ESTE MOMENTO, ENCONTRA-SE NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM VITORIA E QUE SEGUNDO O MEDICO PLANTONISTA, FOI LOCALIZADA UM PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO LOMBAR E QUE NÃO REALIZARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NESSE MOMENTO EM RAZÃO DE POSTERIOR NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CLINICA. QUE O SUSPEITO MARLON TAMBÉM ENCONTRASSE NO MESMO HOSPITAL É QUE POSSUI APENAS ESCORIAÇÕES. QUE AMBOS ESTÃO SOB ESCOLTA DA GUARDA CML MUNICIPAL DE SERRA. QUE APÓS UMA REVISTA MAIS DETALHADA NO INTERIOR DO VEICULO FEITA PELO GCM-NASC IMENTO FOI LOCALIZADA UMA SACOLA EMBAIXO DO BANCO DO CARONA CONTENDO A QLJANRIDADE 21 BUCHAS E 40 PAUTOS DE ENTORPECENTES SIMILAR A MACONHA. QUE NA CARTEIRA DO SUSPEITO GEIDERSON FOI ENCONTRADA UMA QUANTIA EM ESPÉCIE DE 189.00 TODAS EM NOTAS TROCADAS E A UMA QUANTINA EM DINHEIRO EM MOEDAS DE 31,85. QUE SEGUNDO OS SUSPEITOS 2-HENRIQUE E MARLON, AMBOS INFORMARAM LA NO HOSPITAL "QUE O SUSPEITO 1-GEIDERSON SEMPRE REALIZA ESSES SERVIÇOS PARA O PESSOAL DO TRAFICO TRANSPORTANTO ENTORPECENTES". QUE O VEICULO FOl ENTREGUE JUNTO COM AS CHAVES NO PLANTÃO DA DHPP DE VITORIA PARA REALIZAR A PERICIA. SEGUE EM ANEXO DIGITAL FOTO DO MATERIAL APREENDIDO. EM TEMPO INFORMO QUE AO PERGUNTAR O SUSPEITO GEIDERSON QUEM ERA O PROPRIETÂRIO DO VEICULO O MESMO AFIRMOU QUE "O CARRO E MEU, MAS ESTA EM NOME DO MEU IRMÃO". ( BU 42459606 fls. 58/59)

Com a devida vênia à defesa, entendo que a condenação pelo crime de latrocínio está devidamente fundamentada no contexto fático-probatório dos autos, pelo que a desclassificação do crime para homicídio representaria verdadeira injustiça.

Os depoimentos colhidos, na esfera policial e em juízo, indicam expressamente que os apelantes conforme depoimento de Emerson da Silva Louzada, confidenciaram que
estavam
juntos com a vítima em uma área de mata, fumando maconha, ocasião em que a arma de fogo foi passando de mão em mão, até chegar na mão de WASHINGTON; que WASHINGTON efetuou os disparos que levaram a vítima a óbito”.

Interpelado sob o paradeiro Emerson
a afirmou que WASHINGTON e MARLON lhe confidenciaram que mataram "AUGUSTO", para pegarem a arma de fogo pistola calibre 380, que era de propriedade de AUGUSTO, bem como a motocicleta YAMAHA, 125, de cor azul.

Por esses elementos, entendo que a capitulação sugerida pelo Ministério Público e aplicada pelo magistrado a quo é a mais correta aos fatos, pelo que a mantenho inalterada.

Por esses argumentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)